Tribunal: TJDFT
Processo: 0703116-13.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. VÍNCULO. INEXISTENTE. FRAUDE. COMPROVADA. RESCISÃO LEGÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nos contratos de plano de saúde.
2. Nos termos da Resolução no 195 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, plano privado de assistência à saúde coletivo é devido aquele que mantenha vínculo com a pessoas jurídicas de caráter profissional, classista ou setorial (art. 9o).
3. No caso em análise, a autora não comprovou minimamente seu direito uma vez pelos documentos colacionados a empresa em que é empregada é diferente da empresa pela qual contratou o plano de saúde. Além disso, o plano de saúde juntou documentos comprovando que na verdade da beneficiária está desempregada questão que não fora controvertida por falta de apresentação seja de réplica ou de contrarrazões ao apelo.
4. Assim, comprovada a fraude de beneficiário desempregado ou que contrata plano de saúde por meio de empresa diversa ciente de tal situação, legitima a rescisão contratual, nos termos do artigo 18, I da Resolução no 195/ANS.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.